Tribunal: TJMT
Processo: 1037297-83.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037297-83.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAELA ARAUJO DA SILVA - CPF: 057.532.221-70 (APELANTE), GABRIEL VIANA MARQUES - CPF: 039.122.711-43 (ADVOGADO), ROSEMARY MENEZES DE SOUZA - CPF: 926.975.851-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO E PROVEITO ECONÔMICO. OMISSÃO DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de cobrança indevida c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de débitos no valor de R$ 56.138,68 e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. A sentença determinou honorários advocatícios de 15% sobre o “valor da condenação”, sem especificar a base de cálculo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve considerar apenas a indenização fixada ou também o valor do débito declarado inexigível; e (ii) se há omissão na sentença quanto à definição expressa da base de cálculo da verba honorária.

III. Razões de decidir

O art. 85, § 2º, do CPC dispõe que os honorários advocatícios devem incidir, preferencialmente, sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, na impossibilidade de mensuração, sobre o valor da causa.

A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que, em ações com pedidos cumulados – condenatórios e declaratórios com repercussão patrimonial mensurável –, a base de cálculo deve abranger a totalidade do benefício econômico obtido pela parte vencedora.

No caso concreto, o valor do débito declarado inexigível (R$ 56.138,68) possui conteúdo patrimonial certo e quantificável, devendo integrar a base de cálculo dos honorários, juntamente com a indenização por danos morais (R$ 6.000,00).

A sentença omitiu-se ao não esclarecer a base de cálculo, o que justifica sua complementação, sem necessidade de majoração do percentual fixado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, apenas para reconhecer expressamente que a base de cálculo dos honorários advocatícios deve corresponder ao somatório do valor do débito declarado inexigível (R$ 56.138,68) e do valor da indenização por danos morais (R$ 6.000,00), mantido o percentual de 15%.

Tese de julgamento: “1. Em ações com pedidos cumulados de natureza declaratória e condenatória, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve refletir a integralidade do proveito econômico obtido pela parte vencedora. 2. É omissa a sentença que fixa honorários sobre ‘o valor da condenação’, sem especificar se inclui o benefício econômico de natureza declaratória com conteúdo patrimonial mensurável.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação cível interposta por Rafaela Araújo da Silva
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Cobrança Indevida c/c Indenização por Danos Morais, movida em face de Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
reconhecer a inexigibilidade dos débitos das faturas de água referentes ao período de dezembro de 2019 a dezembro de 2020, no montante de R$ 56.138,68, determinando a reemissão das faturas com base na média dos seis meses anteriores ao aumento. Ainda, fixou indenização por dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais), condenando a ré ao pagamento das custas e honorários fixados em
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, defende a apelante que disserta que embora tenha acolhido os pedidos principais,
omitiu-se quanto à definição da base de cálculo dos honorários advocatícios
, os quais foram arbitrados em 15% sobre “o valor da condenação”, sem esclarecer se tal valor abarcava também o proveito econômico reconhecido judicialmente. Argumenta que conforme artigo 85, §2º do CPC, os honorários advocatícios devem incidir sobre o
somatório do valor da indenização por danos morais (R$ 6.000,00) e do proveito econômico obtido (R$ 56.138,68).

Continua, asseverando que
o entendimento jurisprudencial predominante, inclusive no âmbito do TJMT, é no sentido de que,
em demandas de natureza dúplice (declaratória e condenatória)
, a base de cálculo dos honorários deve compreender o somatório do valor da condenação e do proveito econômico. Requereu, por fim, a
reforma parcial da sentença
, para que seja reconhecida expressamente a base de cálculo dos honorários como sendo o valor total do benefício econômico obtido (R$ 56.138,68) somado ao valor da condenação por danos morais (R$ 6.000,00), com
majoração do percentual para 20%
, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 11 do CPC.

A apelada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 312100453).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de
ação declaratória de cobrança indevida c/c indenização por danos morais
ajuizada por
Rafaela Araújo da Silva
em desfavor de
Águas Cuiabá S.A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto
.

Após o regular trâmite processual, a d. Magistrada de origem
julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
reconhecer a inexigibilidade dos débitos das faturas de água referentes ao período de dezembro de 2019 a dezembro de 2020, no montante de R$ 56.138,68, determinando a reemissão das faturas com base na média dos seis meses anteriores ao aumento. Ainda, fixou indenização por dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais), condenando a ré ao pagamento das custas e honorários fixados em
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada,
defende a apelante que disserta que embora tenha acolhido os pedidos principais,
omitiu-se quanto à definição da base de cálculo dos honorários advocatícios
, os quais foram arbitrados em 15% sobre “o valor da condenação”, sem esclarecer se tal valor abarcava também o proveito econômico reconhecido judicialmente. Argumenta que conforme artigo 85, §2º do CPC, os honorários advocatícios devem incidir sobre o
somatório do valor da indenização por danos morais (R$ 6.000,00) e do proveito econômico obtido (R$ 56.138,68).

Continua, asseverando que
o entendimento jurisprudencial predominante, inclusive no âmbito do TJMT, é no sentido de que,
em demandas de natureza dúplice (declaratória e condenatória)
, a base de cálculo dos honorários deve compreender o somatório do valor da condenação e do proveito econômico. Requereu, por fim, a
reforma parcial da sentença
, para que seja reconhecida expressamente a base de cálculo dos honorários como sendo o valor total do benefício econômico obtido (R$ 56.138,68) somado ao valor da condenação por danos morais (R$ 6.000,00), com
majoração do percentual para 20%
, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 11 do CPC.

Pois bem. Cinge-se a insurgência na verificação do acerto, ou não, da sentença, na fixação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Com efeito, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando não for possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Essa fixação deve observar, ainda, critérios como o zelo profissional, o local da prestação dos serviços, a natureza e a complexidade da causa, bem como o trabalho desenvolvido pelos patronos.

Sobre a matéria, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o legislador estabeleceu uma ordem objetiva de parâmetros para o arbitramento dos honorários, conferindo primazia à fixação entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa, conforme previsto no § 2º do art. 85 do CPC.

A aplicação da equidade, por sua vez, deve ser reservada às hipóteses excepcionais previstas no § 8º do mesmo dispositivo, ou seja, quando o proveito econômico se revelar inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for demasiadamente reduzido, vejamos:

"
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido
." (REsp. nº 1.746.072/PR, 2ª Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.02.2019)

No caso em exame, verifica-se a cumulação de pedidos de natureza diversa, de modo que a presente ação possui feições tanto declaratórias quanto condenatórias e, diante da procedência parcial da pretensão deduzida em juízo, a verba honorária de sucumbência deve incidir sobre a totalidade dos pedidos acolhidos.

Assim sendo, considerando que a demanda apresenta natureza híbrida, compreendendo pedidos de cunho declaratório e condenatório, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve refletir a integralidade do proveito econômico obtido, o qual corresponde à soma dos valores reconhecidos e deferidos judicialmente em decorrência de ambos os pedidos formulados na inicial.

Nesse sentido, colaciono o entendimento do Tribunal Paulista:

“
APELAÇÃO. Consumidor. Energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Desacolhimento. Discrepância significativa entre todos os meses anteriores aos das faturas" sub judice ". Verossimilhança das alegações da parte autora. Relação de consumo em que a prova da efetiva prestação do serviço recai sobre a concessionária. Não preenchimentos dos requisitos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Declaração de inexigibilidade da cobrança superior à média mensal que era mesmo de rigor. Negativação indevida e suspensão de serviço essencial. Dano moral" in re ipsa ". Indenização devida. Irresignação da parte autora. Não acolhimento. Valor arbitrado em R$ 10.000,00 que se mostra adequado. PRETENSÃO DA PARTE AUTORA DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO, CONSIDERANDO-SE O VALOR TOTAL DO DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL SOMADO AO VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cabimento. Sentença reformada para fixar a base de cálculo dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido pela parte autora . Recurso da ré desprovido e recurso da autora provido em parte
". (Rac n. 009365-40.2023.8.26.0007, 27ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 29.02.24)

Cumpre assinalar, ademais, que não se vislumbra qualquer afronta à ordem de vocação prevista no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, conforme interpretada pelo Superior Tribunal de Justiça e já mencionada anteriormente. De fato, tal dispositivo estabelece como critério preferencial o valor da condenação; contudo, é imperioso destacar que esse conceito não se restringe ao montante pecuniário a ser diretamente pago pelo réu, a título de indenização por danos morais.

Ao revés, o valor da condenação deve ser compreendido como a integralidade do proveito econômico obtido pela parte vencedora, o qual, na hipótese vertente, abrange não apenas o
quantum
indenizatório, mas também o reconhecimento judicial do direito declarado. Ambos os pedidos, conquanto distintos quanto à sua natureza — declaratória e condenatória —, possuem conteúdo patrimonial mensurável, o que autoriza sua consideração conjunta para fins de fixação da verba honorária.

Em outras palavras, na presente hipótese, o montante correspondente à condenação coincide substancialmente com o proveito econômico obtido, razão pela qual os critérios previstos no § 2º do art. 85 do CPC são intercambiáveis, sem prejuízo da observância da ordem legal de preferência.

A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANOS DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. AFASTADA. DEFINIÇÃO CLARA DO ALCANCE DA SUCUMBÊNCIA SEM MODIFICAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. FASE DE CONHECIMENTO ENCERRADA COM A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR QUANTIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DOS DANOS MORAIS MAIS O MONTANTE ECONÔMICO DO PROCEDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR REALIZADO . 1. Cumprimento de sentença do qual se extrai o presente recurso especial interposto em 27/6/17. Autos conclusos ao gabinete em 25/1º/18. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal consiste em definir se há violação da coisa julgada, bem como qual a base de cálculo de honorários advocatícios sucumbenciais na procedência de pedidos de compensação de danos morais e de obrigação de fazer. 3. O juízo da execução pode interpretar o título formado na fase de conhecimento, com o escopo de liquidá-lo, extraindo-se o sentido e alcance do comando sentencial mediante integração de seu dispositivo com a sua fundamentação, mas, nessa operação, nada pode acrescer ou retirar, devendo apenas aclarar o exato alcance da tutela antes prestada. Rejeitada a tese de violação da coisa julgada. 4. O art. 20, § 3º, do CPC/73 estipula que os honorários de advogado, quando procedente o pedido da inicial, serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, a qual deve ser entendida como o valor do bem pretendido pelo demandante, ou seja, o montante econômico da questão litigiosa conforme o direito material . Precedente específico. 5. Nos conflitos de direito material entre operadora de plano de saúde e seus beneficiários, acerca do alcance da cobertura de procedimentos médico-hospitalares, é inegável que a obrigação de fazer determinada em sentença não só ostenta natureza condenatória como também possui um montante econômico aferível . 6. O título judicial que transita em julgado com a procedência dos pedidos de natureza cominatória (fornecer a cobertura pleiteada) e de pagar quantia certa (valor arbitrado na compensação dos danos morais) deve ter a sucumbência calculada sobre ambas condenações . Nessas hipóteses, o montante econômico da obrigação de fazer se expressa pelo valor da cobertura indevidamente negada. 7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido
" (REsp n. 1.738.737/RS, 3ª Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 08.10.19)

Assim, sob qualquer perspectiva que se analise a questão,

considerando-se o valor da condenação, que compreende tanto o pedido condenatório quanto o declaratório, seja tomando-se por base o efetivo proveito econômico obtido, assiste plena razão a apelante ao pleitear a inclusão do valor do débito declarado inexigível na base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.

Diante disso, a sentença merece parcial reforma, apenas, para, acrescer à condenação a título de honorários sucumbenciais, o montante referente ao débito declarado inexigível, além do valor da condenação, mantendo os 15% fixados.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025